Tribunal: TJSP
Processo: 1000894-02.2018.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição – Sentença proferida contra autarquia federal – Condenação ilíquida – Art. 496, I, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC/2015.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Acidente típico – Lesões no membro superior direito – Alterações constatadas que implicam em comprometimento permanente da capacidade para o trabalho – Nexo causal

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição – Sentença proferida contra autarquia federal – Condenação ilíquida – Art. 496, I, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC/2015.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Acidente típico – Lesões no membro superior direito – Alterações constatadas que implicam em comprometimento permanente da capacidade para o trabalho – Nexo causal – Auxílio-doença devido até a reabilitação profissional.

TERMO INICIAL – Auxílio-doença – Dia seguinte ao da sua cessação.

PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA RENDA NOS PERÍODOS DE ATIVIDADE REMUNERADA – Admissibilidade, conforme o que foi decidido em 24.06.2020, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.786.590-SP, representativo de controvérsia repetitiva (Tema 1013).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).